Tribunal: TJMT
Processo: 0006507-66.2006.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006507-66.2006.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA IRENE PEREIRA VALENTINO - CPF: 267.479.012-15 (AGRAVADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), IGOR PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 061.248.911-66 (AGRAVADO), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), INGRID PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 061.248.691-52 (AGRAVADO), MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO - CPF: 205.995.012-00 (AGRAVANTE), MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO - CPF: 205.995.012-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA IRENE PEREIRA VALENTINO - CPF: 267.479.012-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO (AGRAVANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INVENTÁRIO
– PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – INÉRCIA DA PARTE – DESERÇÃO – APELO NÃO CONHECIDO – NOVO PEDIDO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Espólio de Manoel Messias do Nascimento,
que visa reformar a r. decisão proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação n. 0006507-66.2006.8.11.0007, ante ao não recolhimento do preparo recursal, determinado após o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, ocasionando a deserção, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que o conjunto probatório dos autos demonstra a sua hipossuficiência financeira, de modo que possui direito aos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, ambos do CPC. Segue sustentando, que o indeferimento da justiça gratuita representa absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Requer a reforma da r. decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 97979450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Espólio de Manoel Messias do Nascimento interpôs recurso de apelação em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Manoel Messias do Nascimento, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação requerendo, em preliminar,
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que restou negada pelo Relator, ante ao não preenchimento dos requisitos, sendo por isso intimado para o pagamento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias (id. 145777185), cuja decisão não adveio qualquer recurso
.

Assim, ante a ausência do preparo recursal, foi negado seguimento ao apelo por deserção, nos termos nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007,
caput
, ambos do CPC
(id. 154198696).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, o agravante defende que o conjunto probatório dos autos demonstra a sua hipossuficiência financeira, de modo que possui direito aos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, ambos do CPC.

Segue sustentando, que o indeferimento da justiça gratuita representa absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Inicialmente,
m
ister
constar que os argumentos trazidos à baila pelo recorrente sequer merece nova análise, pois, o pedido de assistência judiciária que formulou em preliminar do recurso de apelação, foi indeferido em decisão anterior, sem que adviesse qualquer recurso, estando, em suma, transitada em julgado.

Desse modo, a matéria atinente ao indeferimento da gratuidade encontra-se preclusa, não podendo ser argumento e fundamento para o agravo interno.

Isso porque, a
preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...
”. (AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 14.12.2010 – negritei).

À vista disso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento esposado no
decisum
que indeferiu o benefício alhures.

Ora, com a devida vênia, o agravante deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a
decisão de recolhimento do preparo recursal ou ainda de ter apresentado recurso cabível contra a r. decisão, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Dessa forma, resta patente a ocorrência da preclusão na espécie. Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO QUE NÃO ADVEIO QUALQUER RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso,
ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão
.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.
”
.
(RAC n. 43.255/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei).

“
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSENCIA PREPARO – DESERÇÃO – NEGADO SEGUIMENTO AO APELO – NOVO PEDIDO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão, o que não ocorreu na espécie
.
” (RAIN n. 18.632/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

Isso posto, não há como apreciar este recurso, posto que reverte-se a reanálise de matéria julgada.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC, devendo o
decisum
objurgado ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023